Tribunal: TJMT
Processo: 0000844-51.2011.8.11.0108
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000844-51.2011.8.11.0108
EMBARGANTE: ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – MATÉRIA NÃO INVOCADA NA APELAÇÃO – LIMITES RECURSAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS –– CONDENAÇÃO EM 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO – TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO –– PRAZO PRESCRICIONAL DE 8 (OITO) ANOS – REDUÇÃO DO PRAZO EM METADE PELA MENORIDADE RELATIVA – TRANSCORRIDOS MAIS DE 4 (SEIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EMBARGOS REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Rejeitam-se os embargos de declaração, porque no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada
Declaração da extinção de punibilidade do embargante pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, inciso IV, c/c arts. 110, § 1o, e 115, todos do CP.
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos, etc.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Eleandro dos Santos Almeida contra o acórdão no ID. 76907987, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto “para afastar a valoração negativa da premeditação e dos motivos do crime e redimensionar a pena-base, o que torna a pena de Eleandro dos Santos Almeida definitiva em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, modificando o regime de cumprimento de pena para o inicial aberto”, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal
Alega que houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, pois com o redimensionamento da pena, a matéria de ordem pública deveria ter sido declarada. Sustenta os Princípios da Celeridade e Economicidade Processual e, por se tratar de medida de constrição de liberdade e excesso de punibilidade, pugna pela declaração de extinção de punibilidade quanto ao furto qualificado.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos declaratórios e, de ofício, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa para declarar a extinção de punibilidade do embargante, ID. 81115475.
É o relato.
Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.
Todavia, a prescrição da pretensão punitiva retroativa não foi invocada pelo embargante.
Em suas razões recursais, o apelante, ora embargante, requereu a aplicação do princípio da insignificância, com a absolvição por ausência de tipicidade material da conduta, conforme prescreve o artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Alegou, ainda, erro de tipo (acreditava trafegar pela cidade com a moto emprestada) e insuficiência de provas para a condenação, postulando a absolvição nos termos do art. 386, VI ou VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para furto simples, porque não comprovado o concurso de pessoas e o emprego de chave falsa, a redução da pena ao mínimo legal e a modificação para o regime inicial aberto.
Assim, à luz dos argumentos recursais, o conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê nenhuma nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor, ID. 76907987, assim ementado:
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, 4o, IV, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA RECUPERAÇÃO DO BEM – INADMISSIBILIDADE – VALOR DA RES FURTIVA – ERRO DE TIPO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE REALIZOU O FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONCURSO DE PESSOAS – PARTICIPAÇÃO DE CORRÉU – QUALIFICADORA DEMONSTRADA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – PREMEDITAÇÃO E MOTIVOS DO CRIME AVALIADOS INDEVIDAMENTE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PENA DEFINITIVA DE 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO – MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL ABERTO – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER.
No caso concreto, o bem objeto da subtração – uma motocicleta Honda Titan –, não autoriza o reconhecimento do furto bagatelar. Ademais, não houve devolução do bem pelo apelante, posto que a motocicleta somente foi restituída após diligências e ação da Polícia Civil.
A alegação de erro de tipo não prospera e está em desacordo com os elementos probatórios demonstrados nos autos.
Mantém-se a condenação no delito de furto quando a palavra da vítima, os depoimentos do policial responsável pela prisão em flagrante e as declarações das testemunhas estão coerentes e confirmam a atuação do apelante.
A qualificadora de concurso de pessoas foi devidamente reconhecida, uma vez demonstrada a participação de corréu nos fatos narrados na denúncia.
Afastada a valoração negativa da premeditação e dos motivos do crime, porque não extrapolaram a normalidade do tipo penal violado, redimensiona-se a pena-base do apelante.
Diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, entendo que não se justifica a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada permite. Modificação para o regime inicial aberto.
Substituição, de ofício, da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.”
Outrossim, o acórdão não enfrentou a matéria relativa à prescrição porque se ateve aos limites recursais, sendo invocada somente neste momento processual.
Nesse caso, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.
Por outro lado, em que pese inexistir omissão no acórdão, identifico a pertinência de verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que o Ministério Público tomou ciência do acórdão que redimensionou a pena do embargante e não apresentou recurso. ID. 77250040.
Com efeito, Eleandro dos Santos Almeida foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.
Em sede de recurso de apelação, a pena foi redimensionada para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e a 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 3 de junho de 2011, p. 01 do ID. 67758461.
Em 30 de outubro de 2012, suspendeu-se o processo e o curso de prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, p. 01 do ID. 67758474).
Com a citação pessoal do réu, em 5 de setembro de 2014, a suspensão do processo e do prazo prescricional foi revogada (ID. 67758480 e 67758482).
A sentença condenatória foi prolatada em 19 de setembro de 2017, ID. 67758976, e publicada em 8 de novembro de 2017.
O Ministério Público não interpôs recurso.
Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.
Dessa forma, opera-se a prescrição “em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.
Outrossim, como Eleandro dos Santos Almeida era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, conforme demonstrado nos autos, o referido prazo prescricional deverá ser reduzido pela 1⁄2 (metade), a teor do art. 115 do CP.
Assim, constata-se que transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória – atentando ao lapso temporal da suspensão do processo e do prazo prescricional –, operando-se, portanto, a prescrição retroativa para o delito.
Constatada a prescrição retroativa, compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente monocraticamente, art. 51, LIV, do RITJMT.
À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos de declaração, porque no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.
Declaro a extinção de punibilidade de Eleandro dos Santos Almeida pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, inciso IV, c/c arts. 110, § 1o, e 115, todos do CP.
Transitada em julgado esta decisão, devolvam-se os autos à origem para arquivamento.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data registrada no sistema.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.